Tribunal: TJBA
Processo: 8003824-96.2019.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003824-96.2019.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:
MARCIO ALAN FRANCA DE LIMA SEGUNDO, JOAO IVERSON MUSSKOPF DE CARVALHO

APELADO: SARA CAVALCANTE DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 044/1995. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO DA SERVIDORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Seabra contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito de servidora pública à progressão funcional horizontal, com a consequente implementação da vantagem e o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, em razão da omissão do ente municipal em instituir a comissão de avaliação de desempenho prevista em lei.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central consiste em definir se a inércia da Administração Pública em regulamentar e realizar a avaliação de desempenho, requisito previsto na lei de carreira, impede o direito subjetivo da servidora à progressão funcional horizontal, uma vez preenchidos os demais critérios legais, como o tempo de serviço.

III. Razões de decidir

3.
A omissão prolongada do Município em instituir a comissão avaliadora e realizar as avaliações de desempenho configura obstáculo indevido ao direito da servidora. A inércia da Administração não pode prejudicar o servidor que preencheu os requisitos que estavam ao seu alcance, devendo-se, nesses casos, dispensar o critério da avaliação por culpa exclusiva do ente público. O direito à progressão funcional, quando previstos os requisitos em lei, é um ato vinculado, e sua negativa com base em limites orçamentários é ilegal, conforme tese firmada no Tema 1.075 do STJ. Correta a sentença que reconheceu o direito da servidora à progressão e ao pagamento das verbas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

I
V. Dispositivo

4. Apelação cível não provida,
confirmação da sentença.

Tese de julgamento
:
A
inércia da administração pública em proceder à avaliação de desempenho da servidora não pode justificar o óbice imposto à regular progressão na carreira prevista em Lei.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003824-96.2019.8.05.0243
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SEABRA
e como apelada
SARA CAVALCANTE DE SOUZA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA